Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700086-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do processo 0766503-10.2021.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela em favor da autora-agravada. Requereu a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão ora recorrida. A liminar foi deferida para o Distrito Federal. A agravada Simone apresentou agravo interno. Processados os recursos, antes do julgamento, a agravada Simone informou não ter interesse no julgamento do seu agravo interno, em razão da sentença proferida na ação principal (i.d. 35890118). Compulsando os autos principais, verifica-se que houve sentença de improcedência, em 12/04/2022. Confira-se: DISPOSITIVO: “ Ante o exposto, em cognição exauriente, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022. ANA BEATRIZ BRUSCO. Juíza de Direito Substituta”. Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo dos agravos e, como houve sentença de improcedência dos pedidos da autora-agravada, vê-se que o pleito do Distrito Federal perdeu seu objeto, perdendo-se a necessidade/utilidade do presente agravo. Da mesma forma, dever ser entendido quanto ao agravo interno. Em face do exposto, declaro a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e interno, determinando o arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 16:18:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator